Tribunal: TJDFT
Processo: 0752590-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0752590-24.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIA SANTANA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consta pedido no recurso inominado para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a determinar que o Distrito Federal forneça no prazo máximo de 5 dias, o procedimento "consulta em cirurgia ginecológica". Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No entanto, não foram demonstrados tais requisitos. Para tanto, constata-se que não há indicação de documentos/fatos novos após a sentença, a qual concluiu pela necessidade de ser respeitada a fila de espera. No caso, não se constata a urgência do procedimento a autorizar eventual antecipação do seu procedimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente (prioridade vermelha) ou em condições clínicas similares (prioridade amarela) para a realização da “consulta em cirurgia ginecológica”. Inclusive, a informação médica mais recente, juntada na réplica, foi expedida por profissional de especialidade diversa (pediatria), não sendo suficiente para atestar a urgência a autorizar o mencionado detrimento em face daqueles que, reconhecidamente, estão em situação clínica mais urgente (risco vermelho), de modo que deve aguardar o julgamento do recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se vista ao MP quanto ao recurso inominado interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator